Tribunal: STF
Processo: ARE 1024499
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO DO ART. 102, § 2°, DA CF. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE. NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada em torno do art. 102, § 2°, da CF. Incidência da Súmula 282/ STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes.



    II - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    III- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.